Tribunal: TJPA
Processo: 0081827-85.2005.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0081827-85.2005.8.14.0133

RECORRENTE: JOSE DOS SANTOS TOLEDO, JUCY SILVA TOLEDO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou os recorrentes pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa para fins de absolvição sumária; (ii) a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal; e (iii) a exclusão da qualificadora de motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legítima defesa exige comprovação inconteste e inequívoca dos elementos necessários à sua configuração, como agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários. Ausente prova cabal, a análise da tese deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

4. A desclassificação para lesão corporal depende da ausência de
animus necandi,
o que não se pode afirmar com certeza nesta fase processual à vista dos elementos probatórios.

5. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente dissociada dos elementos probatórios, o que não se verifica, já que a motivação do crime – desentendimento no relacionamento entre a vítima e familiares dos réus – guarda relação com a qualificadora de motivo fútil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A legítima defesa exige prova inconteste de seus elementos para fins de absolvição sumária. 2. A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal depende de evidência inequívoca da ausência de
animus necandi.
3. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente ocorre quando dissociada dos elementos probatórios.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, §2º, II, e 14, II; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; TJMS, RESE nº 0043735-51.2015.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 09.08.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 1.926.069/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021; TJDFT, RESE nº 0000298-86.2001.8.07.0001, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 04.05.2023; TJDFT, RESE nº 0701712-68.2021.8.07.0004, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 13.10.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.102.683/TO, Rel. Min. Olindo Menezes – Des. Convocado do TRF1, Sexta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.540.663/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.04.2024; TJMG, RESE n. 0008560-50.2023.8.13.0433, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. 31.10.2023

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito

interposto contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA, que pronunciou José dos Santos Toledo e Jucy Silva Toledo pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, c/c 14, II, do CP (ID 20566235).

Os recorrentes pugnam pela absolvição sumária alegando, no ponto, que agiram em legítima defesa. Subsidiariamente, postulam pela desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal, sob o argumento de que não agiram com intento homicida. Por fim, pleiteiam a exclusão da qualificadora do motivo fútil (ID 20566246)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão impugnada (ID 20566248), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 20566249).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 23190245).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou os acusados nos termos do art. 121, §2º, II, c/c art. 14 do CP, consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, bem como apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, inclusive com respeito a incidência da qualificadora do crime e a inviabilidade de acolhimento da excludente de ilicitude por legítima defesa, conforme trechos da decisão objurgada a seguir transcritos:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia em face de
JOSE DOS SANTOS TOLETO
e
JUCY SILVA TOLEDO
, qualificados nos autos, como incursos nas penas do artigo 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, por ter supostamente tentado ceifar a vítima de
Jefferson Oliveiras Freitas
.

Segundo consta da denúncia, no dia 15.08.2009, a vítima estava com a namorada em uma festa quando se desentenderam e a mesma resolveu ir para casa. Logo depois a vítima foi procurá-la e encontrou Jucy, tendo ocorrido um desentendimento.
Em seguida a vítima retornou à casa de Jucy quando se formou uma briga, ocasião em que surgiu José armado de uma foice. Ao contínuo, José e Jucy atingiram a vítima com golpes nas costas e na cabeça, tendo esta ficado desacordada no chão, momento em que populares interviram.

[...]

Trata-se a presente ação penal do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada, haja visto que os réus teriam desferido golpes com uma foice e faca na vitima que sobreviveu, supostamente, em virtude de condições alheias à vontade dos agentes.

[...]

A materialidade do delito cometido contra a vítima, que era enteado do acusado, constata-se pelos seguintes elementos de convicção: i) boletim de ocorrência ii) Laudos de perícia da vítima às fls.65.

Os indícios de autoria também se fazem presentes, através do depoimento das testemunhas de acusação.

A testemunha JUCICLEIA SILVA TOLEDO declarou, em juízo, que os denunciados são pai e irmão. Afirma que Jefferson era seu namorado, que estavam em uma festa e que ele estava muito bêbado. Disse que seu pai estava dormindo em uma cadeira fora da casa, mas no terreno. Afirmou que seu irmão estava na frente de sua casa bebendo. Disse que Jefferson lhe agrediu com um tapa no rosto por ciúmes, que era um relacionamento conturbado. [...] Declarou que Jefferson ficou machucado, que foi seu pai e irmão após invadirem a casa.

[...]

Em sede de interrogatório o denunciado JUCY SILVA TOLEDO declarou, em juízo, que não tentou tirar a vida da vítima, que houve uma confusão. [..] Disse que sua irmã estava dentro da casa. Disse que não viu arma com ele.
Declarou que seu pai bateu na vítima com um cabo, que acha que não tinha a foice.
Afirmou que agiu em legitima defesa.

Em sede de interrogatório o acusado JOSE DOS SANTOS TOLEDO declarou que a vítima era namorado de sua filha. Declarou que ele estava sendo agredida por ele dias antes do fato. Disse que no dia do ocorrido houve uma festa. Afirmou que estava dormindo. Declarou que eles tiveram uma discussão e ela voltou. Afirmou que a vítima veio atrás dela. Declarou que houve um quebra quebra. Afirmou que não tinha intenção de matar ele.
Disse que pegou uma foice, mas bateu com a parte de madeira
. Declarou que havia vários amigos da vítima. Declarou que não ficaram feridos.
Disse que não sabe onde acertou a vítima, pois estava escuro. Afirmou que bateu na direção da cabeça.

[...]

Deve ser analisada pelo conselho de sentença a aplicabilidade da qualificadora do motivo fútil, art. 121, $2, Il do CP, já que os acusados teriam atacado a vítima apenas pelo desentendimento no relacionamento entre a filha e irmão dos acusados e a vítima.

Dessa forma, presentes indícios das qualificadoras de motivo fútil pelo que deve ser incluída na decisão de pronúncia.

No que se refere a tese da defesa, conforme nos apresenta Cezar Roberto Bitencourt (Tratado de Direito Penal: Parte Geral, 2012) o exercício da legítima defesa é um direito do cidadão e constitui uma causa de justificação contra uma agressão injusta. Desse modo, quem se defende ou defende terceiro de uma agressão injusta, atual ou iminente age conforme o Direito.

De acordo com o renomado doutrinador, para a incidência da excludente se faz necessário que a agressão seja injusta, atual ou iminente, em defesa de direito próprio ou alheio e que os meios necessários sejam usados moderadamente. Assim, a partir dos depoimentos colhidos não é possível identificar firmemente os elementos necessários para o reconhecimento da legítima defesa.

Nesta moldura, há elementos a autorizar a pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre os motivos e circunstâncias do crime.

Em termos moderados, tenho que estão presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, justificando a pronúncia do acusado para autorizar a submissão dos réus JOSE DOS SANTOS TOLETO e JUCY SILVA TOLEDO a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Marituba-PA.

Diante do exposto, PRONUNCIO os réus JOSE DOS SANTOS TOLETO e JUCY SILVA TOLEDO, já qualificado nos autos, nas penas do Art. 121, §2", II c/c art. 14, Il do Código Penal Brasileiro, determinando que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca. (ID 20566235).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que os réus sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Destarte, ressalto que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,

AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Sob outro ângulo, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal, a absolvição sumária somente pode ocorrer diante de prova inconteste, perceptível de plano e isenta de qualquer dúvida, acerca de alguma das circunstâncias nele referidas, sendo vedado ao magistrado, nesta fase, aprofundar-se no exame das provas, imiscuindo-se na competência do Conselho de Sentença” (TJMS,
RESE n. 0043735-51.2015.8.12.0001
, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 09.08.2019).

Neste particular, consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021).

Na espécie, inexiste comprovação inconteste de que os recorrentes agiram em contexto de legítima defesa, empregando moderadamente os meios necessários para repelir a injusta agressão que alegam ter sofrido, máxime diante da versão acusatória de que a vítima supostamente teria ficado desacordada após a investida dos acusados, os quais aparentemente não saíram feridos do episódio delitivo. Sendo assim, “inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 04.05.2023).

Sob outro ângulo, inviável o pleito desclassificatório para lesão corporal, pois “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,
RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 13.10.2022). No mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2.102.683/TO
, Rel. Min. Olindo Menezes – Des. Convocado do TRF1, Sexta Turma, j. 23.08.2022), hipótese retratada nos autos, sobretudo considerando que em razão da intensidade dos golpes desferidos a vítima precisou de atendimento médico imediato.

Por fim, considerando a adjetivação do homicídio por motivo fútil, reconhecida na sentença mediante fundamentação idônea (vide TJMG,
RESE n. 0008560-50.2023.8.13.0433
, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. 31.10.2023), incabível o pleito de decote da qualificadora, sendo certo que “o afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri limita-se às hipóteses em que elas se revelam manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, posto que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre o seu acolhimento ou não” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.540.663/SC
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.04.2024).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/12/2024